Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO COM NOVO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE NOVO PRAZO DE PERMANÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO FORNECEDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL DEVIDA SEM A EXIGÊNCIA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a inexigibilidade da multa cobrada pela quebra de contrato, vedando a efetivação de novas cobranças e inscrição da empresa nos cadastros negativos de crédito. Sustenta a validade da renovação automática do contrato com novo prazo de fidelização e, consequentemente, a exigibilidade da multa rescisória. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões foram apresentadas (ID 28601173).

3. Observa-se que, findo o prazo de fidelização do contrato originário (id 28600827), a parte recorrida o renovou automaticamente, com novo prazo de fidelização de dois anos. Trata-se, portanto, de averiguar a regularidade da fidelização dos contratos. A teor do disposto no artigo 57 da Resolução 632 da ANATEL, que regulamenta os direitos do consumidor de serviços de telecomunicação, a prestadora pode oferecer benefícios ao usuário e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao contrato de prestação do serviço por um prazo mínimo. Em se tratando de consumidor corporativo, o prazo de permanência é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.

4. A fidelização não é prática vedada, mas precisa estar vinculada a benefícios ao consumidor. Não só isso, deve ser precedida de ampla informação (CDC, art. 6o, III), cabendo ao fornecedor o ônus da prova de que prestou informações suficientes e adequadas sobre o contrato e suas restrições (CDC, art. 46). Portanto, cabia à operadora de telefonia comprovar que informou suficientemente o consumidor sobre a possibilidade de renovação automática do contrato com vinculação a novo prazo de fidelização. Embora tenha sido demonstrado o esclarecimento quanto à fidelização do contrato original, a parte recorrente não demonstrou que houve igual ciência ao consumidor, quanto à nova fidelização passado o período inicial. A alegação de que continuou oferecendo vantagens ao consumidor não basta para legitimar o novo prazo, pois a vinculação ao contrato sob pena de onerosa multa consiste em restrição a direito do consumidor, e deve ser submetida a novo consentimento, o qual deve ser expresso e requer informação suficiente para que se configure um consentimento esclarecido. Nessa esteira, cita-se o seguinte julgado: (Acórdão 1366178, 07090470520218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021).

5. Nesse cenário, mostra-se acertada a sentença que decidiu pela inexigibilidade de multa.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.